Tribunal: TJMT
Processo: 1013960-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013960-52.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – TESTEMUNHOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO
– RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do requerente, conforme será assentado na sequência desta decisão.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Hércules de Araújo Agostinho
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação Criminal no 46.178/2003, oriundo da Ação Penal no 0001026-22.2003.8.11.0042, da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desproveu o recurso defensivo e manteve integralmente a condenação do revisionando pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta dos autos, o revisionando foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, por ter, no dia 09 de maio de 1996, por volta das 21h, no Bar "Mamonas Assassinas", localizado na Rua Nossa Senhora da Guia, Bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, efetuado disparos de arma de fogo contra a pessoa de Roque Dias Rocha, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte, acreditando tratar-se de José Roberto Swinck, com quem tinha desavenças anteriores.

Nas razões recursais da apelação originária, a defesa alegou que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando que o Conselho de Sentença não considerou os depoimentos das testemunhas e baseou-se apenas em declaração contraditória prestada pelo filho da vítima e na vida paralela que o revisionando levou após o crime. Sustentou que não existiam quaisquer elementos para embasar a condenação, mas apenas meras suspeitas.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa, pugnando pela manutenção integral da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo improvimento do recurso, entendendo não ter ocorrido julgamento contrário às provas dos autos.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme acórdão que transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2005.

Na presente ação revisional
, o revisionando asseverou, em resumo, que sua condenação foi fundada exclusivamente em provas extrajudiciais não ratificadas em juízo, afirmando que não há prova judicial alguma que justifique sua condenação como autor do delito.

Argumentou que os jurados não possuem o dever de fundamentar sua decisão, mas que não seria viável juridicamente que a Corte leiga votasse pela condenação sem a presença dos elementos essenciais do crime: materialidade e autoria.

Segundo a defesa, a condenação baseou-se unicamente em depoimento de testemunhas indiretas, que em juízo apenas mencionaram ter ouvido "comentários" de que o revisionando teria sido o autor do homicídio. Aduziu que a única testemunha que o incriminou diretamente na fase policial (Geraldo Inácio dos Santos Filho) retratou-se em juízo.

Sustentou, ainda, que os elementos produzidos na fase inquisitorial não podem servir para fundamentar uma condenação penal, constituindo meros atos de investigação.

Ao final, requereu a procedência da revisão criminal para que seja absolvido, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal, em razão da inexistência de provas judiciais que embasem o decreto condenatório (id. 284098855).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo
não conhecimento
da revisão criminal ou, caso admitida, pela sua
improcedência
, argumentando que a tese defensiva já foi amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de apelação, tendo a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal mantido integralmente a sentença condenatória por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime (id. 288986370), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Homicídio Qualificado. – Almeja a defesa técnica do revisionando Hércules de Araújo Agostinho a sua absolvição do crime de Homicídio Qualificado sob o argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação, sustentando que a decisão proferida contrariou as provas dos autos, em razão ser fundamentada em testemunhos extrajudiciais não ratificados em juízo. –
Inadmissibilidade
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – A tese defensiva absolutória de ausência de provas, por ter a decisão proferida contrariado as provas dos autos, em razão ser fundamentada em testemunhos extrajudiciais não ratificados em juízo, já fora amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação Criminal n°. 46178/2003 interposto nos autos da Ação Penal no. 0001026-22.2003.8.11.0042 pela c. Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente Hércules de Araújo Agostinho, por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Homicídio Qualificado que lhe fora imputado, como se verifica no V. Acórdão (Id n°. 284098861-Pág. 01/09). – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3o do CPP. (TJMT, Revisão Criminal no. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. –
Pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Hércules de Araújo Agostinho
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos do Recurso de Apelação Criminal no 46.178/2003, oriundo da Ação Penal no 0001026-22.2003.8.11.0042, da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desproveu o recurso defensivo e manteve integralmente a condenação do revisionando pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Asseverou que sua condenação foi fundada exclusivamente em provas extrajudiciais não ratificadas em juízo, afirmando que não há prova judicial alguma que justifique sua condenação como autor do delito. Ainda, que se baseou unicamente em depoimento de testemunhas indiretas, que em juízo apenas mencionaram ter ouvido "comentários" de que o revisionando teria sido o autor do homicídio. Aduz que a única testemunha que o incriminou diretamente na fase policial (Geraldo Inácio dos Santos Filho) retratou-se em juízo.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 21 de fevereiro de 2005, conforme certificado no id. 284098856.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Na ação penal n.
0001026-22.2003.8.11.0042 (n. 64/2003) o revisionando restou condenado pelo Conselho de Sentença, sendo veredicto:

Atendendo a que o Júri, por maioria de votos» reconheceu que uo dia 09 de maio de 1996, por volta das 21h, no Bar “Mamonas Assassinas”, localizado na Rua Nossa Senhora da Guia, Bairro Chácara dos Pinheiros, nesta Capital, utilizando-se de tuna arma de fogo, tipo revólver, efetuou disparos contra a pessoa de Roque Dias Rocha, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia internado às folhas 27/31, acreditando se tratar da pessoa de José Roberto Swinck;

Atendendo a que o Júri, por maioria de votos, reconheceu que esses ferimentos foram a causa da morte da vítima;

Atendendo a que o Júri, por maioria de votos, rejeitou a tese da Defesa, consistente na negativa de autoria;

Atendendo a que o Júri, por maioria de votos, reconheceu a qualificadora do motivo torpe;

Atendendo a que o Júri, por maioria de votos, reconheceu que o acusado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima;

Atendendo a que o Júri, por maioria de votos, não reconheceu militar em favor do acusado circunstância atenuante;

Atendendo, ainda que, de acordo com a regra do artigo 121, § 2o, incisos 1 e IV do Código Penal, a pena previsto para o delito por ele praticado varia entre 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão;

Atendendo, finalmente, aos princípios informativos do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado Hércules de Araújo Agostinho é incontestável, tendo ele plena e integral consciência do ilícito e de que lhe era exigível conduta diversa, já que era conhecedor do proibitivo legal. À época dos fatos era primário e não possuía antecedentes comprometedores. Não há nos Autos elementos que possam auferir sua conduta social. Até então sua personalidade não precisava de ajustes para o convívio social, evidenciando desvios e insubmissão aos valores éticos e morais que devem nortear a vida em sociedade. O motivo determinante da ação delituosa por ele desenvolvida foi a vingança, portanto, torpe. As circunstâncias na prática do crime, devem ser totalmente recriminadas, eis que com emprego de arma de fogo dificultou qualquer defesa da vítima. Não vislumbro qualquer comportamento adotado pela vítima que possa de alguma maneira ter facilitado a ação do acusado. Assim, analisadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do crime, a aplicação da pena-base em doze (12) anos de reclusão, mínima para a espécie e como a segunda qualificadora reconhecida pelo colendo Conselho de Sentença, funciona como circunstância agravante, agravo a pena encontrada em seis (6) meses, o que perfaz doze (12) anos e seis (6) meses de reclusão, tornando-a, assim, concreta e definitiva à míngua de qualquer outra causa dc aumento ou diminuição dela.

PELO EXPOSTO:

E considerando a soberania da Decisão do Júri, JULGO PROCEDENTE a Denúncia de folha 02, ofertada pelo digno Representante do Órgão do Ministério Público e via de consequência, CONDENO a HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, já qualificado nos Autos, a pena de doze (12) anos e seis (6) meses de reclusão, a ser cumprida em REGIME INTEGRALMENTE FECHADO e em estabelecimento penal adequado...”
(id. 284098862).

Ainda, dos autos que
o requerente
Hércules de Araújo Agostinho
já interpôs recurso de Apelação Criminal n°. 46.178/2003 nos autos da Ação Penal n 0001026-22.2003.8.11.0042, por meio do qual o seu pedido de absolvição do crime de Homicídio Qualificado, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação e que a decisão proferida contrariou as provas dos autos, em razão ser fundamentada em testemunhos extrajudiciais não ratificados em juízo, já fora amplamente discutido e enfrentado no julgamento pela Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT, no dia 05 de maio de 2004, conforme se verifica no v. Acórdão (id n°. 284098861-Pág. 01/09) e na seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS - INOCORRÊNCIA DO VÍCIO - OPÇÃO DOS JURADOS POR VERSÃO COERENTE - DECISÃO ESCORREITA - APELO IMPROVIDO.

Não é manifestamente contrária às provas dos autos a decisão dos jurados que rejeita negativa de autoria com amparo em depoimentos seguros prestados por testemunhas ouvidas em todas as fases do processo de acordo com os fatos imputados ao réu.
(TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N°. 46178/2003, DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2004)

No corpo do acórdão o Desembargador Manoel Ornellas de Almeida consignou que:

“(...) VOTO

EXMO. SR. DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (RELATOR)

Eminentes Pares:

O recurso reclama má-interpretação de provas pelo Conselho de Sentença, ao atribuir a autoria do crime ao apelante, circunstância refutada pela lese defensiva em plenário. Porém, não existem razões para suportar tais alegações, uma vez que nada foi acrescido ao bojo do processo, durante o julgamento, além do interrogatório prestado pelo réu diante dos jurados, sempre negando o crime.

Jorram dos autos depoimentos seguros em todas as fases do procedimento com força suficiente para afastar a pretendida nulidade. O conjunto de provas produzidas no inquérito é exuberante para fixar a materialidade do delito e atribuir a autoria ao apelante.

Está evidente que o enfraquecimento das declarações, no contraditório, ocorreu em razão da ameaça que o apelante impôs às testemunhas. Ele matou a vítima por engano, consoante revela uma das testemunhas, porque sua pretensão era atingir quem presenciou um homicídio anterior por ele praticado.

Ressalta do processo apenas sua conduta isolada adotada tão-somente para negar o crime que não tem ressonância nas provas. Os depoimentos colhidos foram bem analisados pelo Conselho de Sentença, sem deixar margem para críticas sobre a apreciação da prova. Basta compulsar os termos das declarações colhidas pela autoridade policial in verbis:

Aderval Cardoso das Virgens
(fl. 10)
“(...) que o depoente diz que conhecia Roque Dias Roque já há quatro anos e eles eram grandes amigos; e, no dia 09 de maio do corrente ano, por volta das 20h40min, o depoente e Roque estavam num bar, denominado 'Mamonas Assassinas', localizado na Chácara dos Pinheiros estavam eles sentados juntos com mais nove pessoas, sendo que depoente conhece somente três pessoas a saber: D. Maria, Tum e Solange; que o depoente diz que estavam sentados numa varanda existente na frente do bar e como era grande o número de pessoas estavam eles divididos em dois grupos de modo que o depoente não eslava na mesma mesa que Roque; que o depoente estava de costas para a rua e Roque num determinado momento levantou e ficou conversando com Roberto - José Roberto Swinck - e um elemento que o depoente não conhece e de repente o depoente já ouviu dois tiros e pode perceber que Roque foi atingido, pois ele cambaleou e o depoente então procurou se proteger e correu para os fundos do bar, e quando voltou encontrou Roque caldo no lado de dentro do bar, perto de um freezer e o depoente então foi procurar um veículo para socorrê-lo, mas Roque não resistiu e morreu ali mesmo no bar; que o depoente diz que não chegou nem a ver a pessoa que atirou em Roque e soube depois que um rapaz de nome Antônio foi ferido no nariz, mas esta vitima desapareceu e não foi localizada até esta data; que diz que ouviu comentários que os tiros foram dados por um elemento que é policial militar de nome Hércules e ele queria matar o elemento Roberto que estava junto com Roque no momento dos tiros; que o depoente não sabe ao certo quem teria feito este comentário, mas é certo que ouviu isto no dia do velório; que o depoente diz que não conhece Hércules nem mesmo de vista e nada sabe sobre sua pessoa e sabe que Roberto é proprietário do bar onde estavam; (...)”

José Roberto Swinck
(fl. 11) –
“(...) que o depoente tem um pequeno comércio de bebidas, doces e produtos diversos, sendo praticamente uma lanchonete; que o nome de seu pequeno comércio é Bar Mamonas, o qual está instalado no mesmo endereço de sua residência, onde, aliás, mora a genitora dele; que o depoente diz que seu comércio é muito frequentado por muitas pessoas de seu bairro, inclusive por vários casais, pois mantém o comércio num ambiente familiar; que o depoente diz que no dia 09-5-96, quinta-feira, tudo transcorria normalmente até por volta das 21h aproximadamente, quando em determinado momento, surgiu um elemento desconhecido, o qual estava com uma camisa vermelha amarrada na cabeça e um boné de cor azul, portando um revólver calibre 38 nas mãos, e tendo chegado em posição de tiro, efetuou três tiros contra o freguês Roque Dias Rocha, que se encontrava próximo de uma mesa onde se encontravam três fregueses tomando cerveja, sendo que a vítima estava em pé, de costas para a rua e estava conversando com os referidos fregueses citados; (...) que o depoente diz que Roque Dias Rocha, certamente, foi atingido mortalmente por engano, uma vez que este não tem conhecimento que a vítima tinha rixa, inimizade, desentendimentos ou coisa parecida com uma pessoa do bairro ou estranha; (...) que o depoente diz que no dia dos fatos o Roque, por volta das 18h30min às I9h, dera uma passada no bar, onde tomou duas cervejas e uma dose de pinga, e após isso foi pra casa dele tomar banho e trocar de roupas; que em torno das 20h30min o Roque retomou ao bar onde voltou a tomar algumas cervejas, que antes dos fatos, o Roque estava sentado tomando as cervejas dele dentro do recinto do bar Junto com outros fregueses; que tempos depois o Roque saiu de onde estava e foi do lado de fora do bar; onde tem uma área e ficou conversando com três senhores, que estavam sentados ali, tomando cerveja e ai logo depois foi atingido por disparos de arma de fogo (revólver) efetuados por um elemento que estava usando uma bicicleta; que o depoente diz que o elemento desconhecido estava usando uma bicicleta vermelha Monark, tipo comum, bem antiga, sendo que referido elemento estava vestido com calça Jeans, camisa vermelha e usava outra camisa vermelha no rosto tampando a boca e o nariz e também usava um boné; que o elemento desconhecido tinha e tem o corpo magro, é de estatura média alta, e de cor parda clara; que o depoente diz que tempos atrás, isto é, no ano passado, ele foi baleado por elemento com as mesmas características do elemento que assassinou o Roque, sendo que os fatos aconteceram na lanchonete Bagunçdo, localizada na Av. Fernando Corrêa, próximo ao Máster Hotel, e que naquela época seu amigo Vicente Fernandes Júnior acabou sendo morto e o outro amigo deste de nome José Mário de Abreu, nada sofrerá, porém, Já neste ano, após este amigo ter feito o reconhecimento do elemento conhecido como 'Hércules’, na Delegacia do Coxipó, ele acabou sendo baleado e depois disso fugiu tomando rumo ignorado; que o depoente então acredita que o elemento desconhecido, que utilizara uma camisa vermelha para tampar o rosto, certamente estava atrás deste e não do Roque; que o depoente diz que tudo indica que foi o Hércules', segundo tem conhecimento, é que o tal 'Hércules* é Policial Militar e reside na regido do Coxipó, só que na primeira vez como nesta ele estava à paisana e não fardado; que o depoente diz que é capaz de reconhecer o elemento desconhecido, que pra este ê Hércules o qual assassinou o Roque no recinto do Bar deste; (...)”

Geraldo Inácio dos Santos Filho
(fl. 48) –
“(...) que o depoente diz que é vizinho da vítima Roque Dias Rocha e que conhece muito bem a pessoa de Hércules de Araújo Agostinho, pois ele frequenta a área do Cóxipó da Ponte desde o ano de 1992 e tem conhecimento que ele reside nos fundos do Supermercado Paulista; que no dia 10 de maio, numa sexta-feira, o depoente estava andando na Rua M Senhora da Guia de bicicleta, pois ia até a casa de uma amiga de sua mãe para chamá-la e quando estava numa distância de uns cinco metros do bar denominado 'Mamonas Assassinos* o depoente viu um elemento com uma camisa encobrindo o rosto e este elemento estava de bicicleta e quando ele chegou bem em frente ao bar acima referido esse jogou a bicicleta de qualquer maneira no meio da rua, tanto que o depoente até pensou que ele tivesse caído da bicicleta e naquele momento o depoente já reconheceu aquela pessoa como sendo um policial militar e nome Hércules e este ao deixar a bicicleta caída no chão adentrou no bar, esclarecendo quê este bar é uma área aberta e por isso o depoente pode ver Hércules já dentro do bar com um revólver em punho e assim que entrou ele deu um tiro e este tiro acertou Roque, e como Roque foi atingido pelas costas ele correu para o fundo do interior do bar, e o depoente pode ver que Hércules ao virar para sair do bar ainda estava com o revólver na mão parecendo que ia atirar outra véz, mas ele guardou o revólver na cintura, pegou a bicicleta e saiu pedalando em direção à Fernando Corrêa; que esclarece o depoente que Hércules ao chegar no bar veio de direção contrária do depoente e que ele ao ver o gesto de Hércules ou seja, ao ver Hércules tirando o revólver da cintura, diminuiu a velocidade da bicicleta, tanto que deu tempo do depoente assistir a tudo isto sem passar pela frente do bar e quando o depoente viu que ele tinha acertado Hércules e o depoente fez meia volta na bicicleta e desta forma o depoente e Hércules ficaram por alguns minutos paralelos e neste momento o depoente ouviu Hércules falando para si próprio 'eu acertei o cara errada 1 e neste momento ele já estava com o rosto a descoberto e por isto o depoente pode afirmar com certeza absoluta que trata-se mesmo de Hércules; (...)”

Esta última testemunha narra com detalhes a conduta criminosa do apelante. Não pode prevalecer o receio das demais em reafirmarem integralmente, no juízo, tais informações. A fama do apelante e as perseguições contra aqueles que o identificaram, pela prática dos outros delitos, é visível, conforme anotou o douto Procurador de Justiça ao manifestar por ocasião do Recurso cm Sentido Estrito (fl. 193) in verbis:

(..) Inobstante as testemunhas ouvidas em juízo tenham se retratado das suas declarações prestadas na fase inquisitorial, sem qualquer justificativa plausível, tal fato mostra-se compreensível em decorrência do temor que elas sentem em razão dos crimes perpetrados pelo acusado, receosas de receberem represálias, como ocorreu com José Mário de Abreu, que foi alvo de uma tentativa de homicídio, por haver presenciado o assassinato de Vicente Fernandes Júnior, cometido pelo réu alguns meses antes. (...)”

Perante as provas analisadas, é evidente o acerto da decisão. Em se tratando de julgamento pelo Tribunal do Júri, os componentes do órgão têm a faculdade de adotar a versão que entender coerente, desde que ajustada à realidade fática. Só é procedente arguição de nulidade por contrariar manifestamente as provas dos autos quando a decisão desborda totalmente do conjunto probatório. Nesse sentido os julgados in verbis:

"JÚRI - APELAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Â PROVA DOS AUTOS.

Constitui princípio consagrado na doutrina e na jurisprudência pátrias, que só se licencia a cassação dos veredictos populares quando eles são absurdos, arbitrários e totalmente divorciados do conjunto probatório. Havendo duas ou mais versões, todas razoáveis em confronto com as provas, pode o Conselho de Sentença optar pela que lhe pareça mais verossímil ou a que melhor se ajuste ao caso concreto, não sendo lícito ao órgão revisor; cassar a decisão ao fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso improvido. Negar provimento. Decisão unânime^ (TJDF * APR 19990310075062 - P T. Crim. - Rela. Desa. Carmelita Brasil - DJU 18-4-2001- p. 43)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO - JUÍZO A QUO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, § I a, DO CÓDIGO PENAL) - JÚRI - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - LEGÍTIMA DEFESA - 1NOCORRÊNCIA - NOVO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - PENA - PRIVILÉGIO - REDUÇÃO MÁXIMA - NÃOPR0V1MENTO.

(...)

O Júri popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses postas em julgamento, pelo princípio da convicção ínfima. Só se decide manifestamente contrário à prova dos autos, quando essa decisão afasta-se dos subsídios enfeixados no processo, o que não é a hipótese destes autos. Compatível a versão escolhida pelo Conselho de Sentença com a prova existente, impossibilita-se novo julgamento. (...) Negou-se provimento aos recursos. Unânime.” (TJDF – APR 19990110174709 - 2* T - Rei. Juiz Vaz de Mello - DJU 15-8-2001- p. 92)

Portanto, não procede a pretensão recursal fundada na má-apreciação da prova pelos jurados, em face de inexistir elementos concretos ou fracos indícios da autoria delitiva. Daí por que deve prevalecer a decisão vergastada diante da soberania do juiz leigo ao e compulsar os elementos contidos no processo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto. (...)”
(id. 284098861-Pág. 03/09).

Desse modo, a tese defensiva absolutória de ausência de provas, por ter a decisão proferida contrariado às provas dos autos, em razão ser fundamentada em testemunhos extrajudiciais não ratificados em juízo, já fora amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação Criminal n°. 46.178/2003 interposto nos autos da Ação Penal no. 0001026-22.2003.8.11.0042 pela c. Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT, que, à unanimidade, manteve integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor do requerente Hércules de Araújo Agostinho, por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Homicídio Qualificado que lhe fora imputado, como se verifica no V. Acórdão (id. 284098861-Pág. 01/09).

Constata-se, ademais, que o peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o v. Acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido, à unanimidade (Recurso de Apelação Criminal n°. 46.178/2003) por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Por todo o exposto,
julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025